Tribunal: TJDFT
Processo: 0739018-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739018-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TEOFILO CLAUDINO PINTO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 20673645, pois o recurso em análise não versa sobre a questão em debate no IRDR 16, Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator